Tribunal: TJPA
Processo: 0818412-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818412-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZUKI MAGAZINE LTDA, GILBERTO TAKASHI SUZUKI, ELISA UMEZAKI SUZUKI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO “DE PLANO” DIANTE DE MARCOS TEMPORAIS NÃO AUTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suzuki Magazine Ltda., Gilberto Takashi Suzuki e Elisa Umezaki contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, na Execução Fiscal nº 0023025-41.2006.8.14.0301, julgou improcedentes embargos de declaração e manteve a rejeição de exceção de pré-executividade, por não reconhecer a prescrição intercorrente; os agravantes sustentam consumação do prazo em 17/01/2020 e requerem justiça gratuita e suspensão de atos executivos expropriatórios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente em execução fiscal pode ser reconhecida, nesta fase e por meio de exceção de pré-executividade, a partir da cronologia indicada no agravo, para extinguir a execução, quando os marcos legais relevantes não se mostram demonstrados de forma completa e segura no instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal submete-se ao regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, exige aferição segura dos pressupostos e marcos temporais no caderno processual.

A exceção de pré-executividade admite-se apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, desde que sustentadas por prova pré-constituída e verificáveis de plano.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não se impõe quando a pretensão depende de reconstrução minuciosa do iter procedimental, com exame do encadeamento de causas suspensivas e interruptivas e conferência de atos e intimações.

A narrativa cronológica apresentada pelos agravantes não supre o ônus de demonstrar, de modo autosuficiente no instrumento, marcos indispensáveis, como a efetiva ciência da Fazenda Pública sobre não localização do devedor/inexistência de bens, decisão de suspensão e seus termos, diligências eventualmente eficazes, atos constritivos e sua aptidão para influir no prazo, além de outras intercorrências processuais.

Mantém-se a rejeição da exceção quando ausente demonstração documental completa e incontroversa dos marcos legais necessários ao pronunciamento extintivo, pois o Tribunal não pode suprir lacunas do traslado nem presumir datas relevantes para extinguir a execução.

Os embargos de declaração rejeitados na origem evidenciam tentativa de rediscussão do mérito sem apontamento de vício integrativo, em descompasso com as hipóteses do art. 1.022 do CPC, reforçando a inadequação da via eleita para reabrir o debate.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal, embora matéria de ordem pública, somente pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando os marcos temporais e pressupostos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 estiverem demonstrados de forma completa, segura e verificável de plano no instrumento.

Inexistindo prova pré-constituída autosuficiente e sendo necessária reconstrução do iter procedimental para apurar suspensões, interrupções e intimações, é legítima a rejeição da exceção de pré-executividade e a manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 40.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
SUZUKI MAGAZINE LTDA, GILBERTO TAKASHI SUZUKI, e ELISA UMEZAKI
, representados pela Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal n. 0023025-41.2006.8.14.0301
, julgou improcedentes os Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, eis que não reconheceu a configuração da prescrição, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, em suma, que resta configurada a prescrição intercorrente no processo-origem, tendo o prazo fatal ocorrido em 17/01/2020.

Por fim, requer a Justiça Gratuita, e, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender quaisquer atos de execução passíveis de alienar ou adjudicar o bem objeto da ação de execução.

Os autos foram distribuídos eletronicamente à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o efeito suspensivo - Id. 29754054.

Não foram apresentadas contrarrazões- Id. 31270267.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nesta demanda.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito.

A controvérsia recursal é delimitada: definir se a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida, nesta fase e por este meio, com base em exceção de pré-executividade, a partir da cronologia descrita no próprio agravo, de modo a impor a reforma da decisão que rejeitou a objeção e, por consequência, extinguir a execução fiscal.

É certo que a prescrição intercorrente, em execução fiscal, relaciona-se ao regime do art. 40 da Lei 6.830/80 e constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, desde que presentes os pressupostos legais e que os marcos temporais relevantes sejam aferíveis com segurança no caderno processual. Também é correto, em tese, que a exceção de pré-executividade pode ser admitida para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, desde que amparadas em prova pré-constituída e verificáveis de plano.

Todavia, essa admissibilidade, por sua natureza excepcional, não autoriza transformar a objeção em sucedâneo de instrução, nem deslocar para o incidente uma controvérsia que dependa de reconstrução minuciosa do iter procedimental e da aferição do encadeamento de causas suspensivas e interruptivas em sua concretude.

E é precisamente aqui que o recurso não supera o ônus argumentativo-probatório que lhe incumbia. Explico.:

A DEFENSORIA PÚBLICA constrói narrativa cronológica e conclui pela consumação do prazo em 17/01/2020, mas, tal como se apresenta o instrumento, a pretensão exige, para além da mera indicação de datas, a verificação segura de pressupostos e marcos que não se presumem: a efetiva ciência da Fazenda Pública em relação à não localização do devedor ou inexistência de bens e seu exato conteúdo; a ocorrência (ou não) de decisão de suspensão e seus termos; a existência de eventuais requerimentos de diligências eficazes; a presença de atos constritivos, ainda que parciais, e a sua aptidão jurídica para interferir no curso do prazo; além de intercorrências processuais típicas em execuções antigas, que podem modificar a linha do tempo pretendida.

Em suma, não basta afirmar que a contagem “automaticamente” se iniciou em determinada data; é indispensável que o instrumento permita ao órgão ad quem constatar, sem lacunas relevantes, que a hipótese normativa se perfectibilizou e permaneceu inalterada até o termo final alegado.

O próprio recurso revela que o juízo de origem rejeitou a exceção sob o fundamento de que não se prestaria a discutir matéria que demandasse dilação probatória, circunstância que, por si, desloca o debate para o ponto decisivo: a prescrição intercorrente, embora em tese aferível por dados objetivos, nem sempre é “de plano” reconhecível, sobretudo quando a cronologia depende de leitura integral do processo executivo e da conferência do encadeamento de atos e intimações no período apontado.

Nessa moldura, ausente no instrumento a demonstração documental completa e autosuficiente dos marcos legais indispensáveis, não se mostra ilegítima a conclusão do primeiro grau ao repelir a exceção, preservando o contraditório e a necessidade de exame mais amplo do histórico processual.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, por sua vez, reforça o enquadramento da insurgência como tentativa de rediscussão do mérito do decisum anterior, sem apontamento de vícios integrativos, consignando que o inconformismo deveria ser manejado pelo meio processual adequado, e não por aclaratórios com finalidade infringente.

Esse dado, embora não substitua a análise do acerto da decisão originária que rejeitou a exceção, evidencia que, na origem, a via eleita para reabrir o debate não se alinhava às hipóteses típicas do art. 1.022 do CPC, e que a pretensão de reexame estava sendo reiterada sem o suporte técnico exigido para infirmar a decisão hostilizada.

Assim, no campo de cognição próprio do agravo de instrumento, em que o Tribunal não pode suprir lacunas do traslado nem presumir marcos temporais relevantes para extinguir execução fiscal, a solução juridicamente segura é manter a decisão agravada. Isso não significa negar, em abstrato, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente; significa apenas afirmar que, neste agravo, tal reconhecimento não se impõe de modo imediato e incontroverso, por não estar demonstrado, com completude e certeza, o conjunto de pressupostos e marcos aptos a autorizar pronunciamento extintivo, na forma pretendida.

Por conseguinte, ausente demonstração cabal e autossuficiente, no instrumento, dos marcos necessários para extinguir a execução por prescrição intercorrente, não há como acolher a pretensão recursal. A manutenção da decisão agravada preserva o devido processo legal, o contraditório e a exigência de certeza para o pronunciamento extintivo, sobretudo quando se cuida de execução fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026